Tribunal: STF
Processo: ARE 1473862
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 4ª Turma Recursal de Juiz de Fora/MG, que não conheceu do recurso inominado, ante a ausência de requisito de admissibilidade (preparo).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o recorrente alega que: i) não foi intimado para que comprovasse sua hipossuficiência financeira, o que ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa; e ii) basta a afirmação da parte de sua insuficiência de recursos para o deferimento do pleito de gratuidade da justiça, a qual já se encontra nos autos.



    Afirma, ainda, que não recebe valores exorbitantes e que possui uma série de gastos, de modo que eventual pagamento de custas processuais e honorários advocatícios irá acarretar-lhe enormes prejuízos, inviabilizando o acesso à justiça.



    Ao final, requer o provimento do recurso para reformar as decisões proferidas, concedendo-se ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 5º, LXXIV da CF/88.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal (nulidade das intimações), esta Corte possui o entendimento de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de que bastaria a alegação nos autos da insuficiência de recursos, assinalo que esta Corte, no julgamento do AI 759.421-RG (Tema 188), de Rel. Min. Cezar Peluso, também rejeitou a repercussão geral da questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tendo em vista a natureza infraconstitucional da controvérsia. Cito a ementa do julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a presunção de hipossuficiência não é absoluta e que, instada para comprovar a insuficiência de recursos, a parte quedou inerte, sem recolher o devido preparo, de maneira a declarar a deserção do recurso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Sendo dispensável a apresentação do relatório, como disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95, segue sucinta exposição para contextualização deste recurso. 



    Compulsando os autos, nota-se que a sentença proferida em Num. 438784578, deixou de condenar em custas e honorários em atenção ao disposto na Lei 9.099/95 em seus artigos 54 e 55. 



    Interposto o Recurso Inominado, a parte Autora/Recorrente pugnou pela concessão a assistência judiciária. 



    Assim, em razão da ausência de presunção absoluta quanto a afirmação de pobreza, foi determinado que o Recorrente comprovasse a insuficiência de recursos (Num. 438942608). 



    Devidamente intimado, o Recorrente quedou-se silente. 



    Foi proferida decisão em Num. 439926916, indeferindo o pedido de gratuidade e determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. 



    O Recorrente deixou o prazo para recolhimento das custas transcorrer in albis. 



    Sendo assim, não tendo sido o recurso preparado, não há como conhecer do mesmo, visto que deserto. 



    Ante o exposto, não conheço o recurso, ante a ausência de requisito de admissibilidade” (eDOC 5 – ID: 6f9d0d8f, p. 3)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente